Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INCLUSÃO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURADO. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. NÃO PADRONIZADO. NECESSIDADE. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

1.2. Não resta configurado a formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o Distrito Federal não comprovou que o financiamento do medicamento é de responsabilidade da União, bem como não houve interesse da agravante na inclusão do ente federado no polo passivo da ação. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

2. O Distrito Federal expressamente adota a responsabilidade pela assistência farmacêutica por meio do Sistema Único de Saúde em sua Lei Orgânica (art. 207, XXXV).

3. Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que no caso de medicamentos não padronizados, desde que comprovada à imprescindibilidade do fármaco, a incapacidade financeira da parte e o registro na ANVISA, o Estado é obrigado a fornecer.

3.1. Do arcabouço probatório não é possível verificar a imprescindibilidade do medicamento, tendo em vista que há divergência entre o laudo apresentado e a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, mostrando-se necessária dilação probatória, não sendo possível a concessão da tutela nesse momento processual.

4. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.